Tribunal: TJSP
Processo: 2023341-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023341-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
JOÃO VITOR BUENO FRABIO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023341-26.2020.8.26.0000 -Voto no 36.099-pg
2
Voto no: 36.099
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2023341-26.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE: JOÃO VITOR BUENO FRABIO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
JUIZ: PAULO SÉRGIO ROMERO VICENTE RODRIGUES
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Purgação
da
Mora.
Pagamento
extemporâneo.
Inocorrência. Aplicação do artigo 219, do Estatuto de
Ritos de 2015. Quitação integral do débito comprovada.
Devolução do veículo. Necessidade. Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por JOÃO VITOR BUENO FRABIO, nos autos da ação de busca e
apreensão que lhe move BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A,
contra a respeitável decisão reproduzida a fls. 89, de seguinte teor: “Vistos.
Defere-se justiça gratuita ao requerido, ante a declaração de fls. 69. A busca e
apreensão se efetivou a fls. 60 em 09 de janeiro de 2020. A fls. 63/74, por
petição protocolada em 24/01/2020, o requerido pede purgação da mora e
restituição do veículo apreendido. Ocorre que pagamento é ato de direito
material e não processual, de modo que a suspensão do prazo processual não
se aplica ao caso em tela. O depósito é intempestivo (prazo de cinco dias
exigidos pelo art. 3o, § 2o do Dec.-Lei 911/69). Assim, fica indeferida
purgação da mora. Por outro lado, considerando que foi efetuado depósito
integral da dívida segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na
inicial, manifeste-se o banco autor se concorda com a devolução do veículo
ao requerido. Intime-se”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023341-26.2020.8.26.0000 -Voto no 36.099-pg
3
Sustenta o agravante, em síntese, que
deferida a liminar, sua motocicleta foi apreendida pelo oficial de justiça em
09.01.20 e que em razão do recesso do Judiciário, os prazos processuais
começaram a fluir a partir de 21.01.20, cujo término se deu em 27.01.20,
ocorre que a purga da mora foi realizada em 24.01.20, ou seja,
tempestivamente. Aduz que a parcela vencida em 15.12.19, foi quitada em
26.12.19, tendo sido pleiteada a sua exclusão do montante devido e ainda
esclareceu que este, atualizado, alcançaria o valor de R$ 12.350,60, o qual foi
depositado judicialmente. Assevera que é entendimento majoritário na
jurisprudência desta Corte que o prazo para a purgação da mora previsto no
Decreto-Lei 911/69, deve seguir o art. 219, do CPC. Pugna pelo
reconhecimento da purga da mora com a devolução do veículo no local onde
foi apreendido.
Deferido o efeito ativo, sobreveio
contraminuta.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do d.
magistrado prolator da decisão recorrida, o recurso comporta provimento.
Com efeito, aplica-se ao caso o disposto
no art. 219, do CPC, em razão da ausência de previsão da contagem de prazo
pelo Decreto-Lei 911/69.
A respeito da matéria, pede-se vênia
para transcrever trecho do voto1 da lavra do e. Desembargador Adilson
Araújo, que bem explicita a questão:
“Com efeito, não resta dúvida
que o prazo legal para a quitação integral da dívida é de 05
(cinco) dias após efetivada a ordem judicial de busca e
1 Apelação Cível 1001942-54.2018.8.26.0411; 31a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
25/07/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023341-26.2020.8.26.0000 -Voto no 36.099-pg
4
apreensão do bem alienado, como decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do Recurso Especial
representativo de controvérsia repetitiva no 10.418.593- MS,
de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO:
“1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência
da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5
(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e
apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta
como os valores apresentados e comprovados pelo credor na
inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem
móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial
provido”. Cumprida a decisão liminar em 19/12/2018 (fl. 48),
o mandado foi juntado aos autos do processo em 22/01/2019
(fl. 49 ver em propriedade do documento liberação nos autos
digitais em 22/01/2019, às 13:59:40)
Cumprida a decisão liminar em
19/12/2018 (fl. 48), o mandado foi juntado aos autos do
processo em 22/01/2019 (fl. 49 ver em propriedade do
documento liberação nos autos digitais em 22/01/2019, às
13:59:40).
Ocorre que, devido ao recesso
forense (de 20/12/2018 a 06/01/2019), e suspensão dos prazos
processuais até o dia 20/01/2019, o início da contagem do
prazo para purgação da mora, no caso, ocorreu em 21/01/2019
(segunda-feira), com término previsto para 21/01/2019 (sexta-
feira).
Não se olvida a tese utilizada
na r. sentença para negativa de eficácia da purgação da mora,
consubstanciada na natureza jurídica de direito material o
prazo para a mesma, sem incidência, portanto, da forma de
contagem prevista no Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023341-26.2020.8.26.0000 -Voto no 36.099-pg
5
É certo que há de se considerar
que o procedimento processual para a ação de busca e
apreensão
de
bem
móvel
fiduciariamente
alienado
é
estabelecido pelo Decreto Lei no 911/69, com suas alterações
posteriores.
No entanto, em relação à forma
de contagem dos prazos, a lei específica nada estabelece,
motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do artigo 219 do
CPC, segundo a qual, na contagem dos prazos processuais,
computar-se-ão somente os dias úteis.
Nesse sentido:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃ O - DEFESA. TERMO INICIAL
A partir da
execução da liminar em dias úteis - REVELIA - AFASTAMENTO- O
DL 911 69 dispõe acerca do início do prazo para a defesa, que
é o cumprimento da liminar, mas nada diz a respeito da forma
da contagem desse prazo, que, no silêncio, deve se submeter
ao CPC - Art. 219 do CPC - MORA- NÃO COMPROVAÇÃO - REVOGAÇÃO
DA LIMINAR - Notificação não entregue ao devedor por estar
ausente do seu domicílio - Desatendimento à Súmula 72 do STJ
Ação extinta sem apreciação do mérito . RECURSO PROVIDO."
(TJSP,
26a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação1008261-59.2016.8.26.0362,
Rel.
Des.
ANTONIO
NASCIMENTO, j. em 19/07/2018). E, site tjsp.jus.br)
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
CLÁUSULA
DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTAGEM DE PRAZOS PROCESSUAIS. CÔMPUTO
SOMENTE DOS DIAS ÚTEIS (EXCLUINDO-SE OS SÁBADOS E DOMINGOS).
ART. 219 DOCPC/2015. O artigo 219 do CPC/2015 estabelece que
na contagem dos prazos processuais serão computados somente
os dias úteis, excluindo-se os sábados e domingos.
(...)”.(Apelação 1002827-14.2017.8.26.0408, Rel. Adilson de
Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, J. 15/12/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023341-26.2020.8.26.0000 -Voto no 36.099-pg
6
Reconhece-se,
portanto,
o
caráter misto da natureza do prazo para purgação da mora”.
No caso concreto, a liminar foi
cumprida em 09.01.20 (fl. 72), sendo juntado aos autos em 13/01/2019.
Em
razão
do
recesso forense e
suspensão dos prazos processuais até o dia 20/01/2020, o prazo inicial para a
purgação da mora ocorreu em 21/01/2020 (terça-feira), com término previsto
para 27/01/2019 (segunda-feira).
De
outra
parte,
a
parcela
com
vencimento em 15/12/19 foi paga em 26/12/19 (fls. 86) e o depósito judicial
das demais foi efetuado na data de 24.01.20 (fls. 83/85), E, em sendo assim,
tem-se que a purgação da mora foi tempestiva.
Importa consignar que a própria decisão
recorrida reconheceu o pagamento da integralidade da dívida.
Assim, atendidos os requisitos para
purga da mora, bem como verificada a quitação do contrato, nada justifica a
manutenção do bem nas mãos do banco.
Nesse contexto, a reforma da decisão
recorrida se impõe como medida de rigor.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para, confirmando a liminar, determinar a devolução do veículo ao
agravante.
CESAR LACERDA
Relator